Tribunal: TJSP
Processo: 2012112-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Houve a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na região metropolitana de São Paulo, o ajuizamento da ação em comarca contígua ou próxima, distinta da comarca do domicílio da parte requerente, não impede a concessão da gratuidade da justiça, ainda que haja a contratação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Houve a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na região metropolitana de São Paulo, o ajuizamento da ação em comarca contígua ou próxima, distinta da comarca do domicílio da parte requerente, não impede a concessão da gratuidade da justiça, ainda que haja a contratação de advogado particular. R. decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012112-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUANA
APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
2
Voto no 33.307
Processo no: 2012112-69.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Bancários
Agravante: Luana Aparecida Santos de Oliveira
Agravado: Banco Bradesco Cartões S.A.
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Houve a
comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios. Na região
metropolitana de São Paulo, o ajuizamento da ação em comarca
contígua ou próxima, distinta da comarca do domicílio da parte
requerente, não impede a concessão da gratuidade da justiça, ainda
que haja a contratação de advogado particular. R. decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão copiada às
fls.47/50 dos autos, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
A agravante alega, em síntese, que comprovou os requisitos necessários para a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
O §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. (o grifo não consta do
original)
No caso em tela, com o devido respeito, a parte requerente apresenta recibo de
pagamento, em que consta exercer o cargo de “auxiliar de logística”, com salário de R$
1.452,01 (fls. 43).
Logo, da prova documental acostada aos autos impõe a presunção de veracidade da
alegação de hipossuficiência financeira, cabendo sua elisão por meio de prova hábil
promovida pela parte ex adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
3
Desta forma, é de se reconhecer que está comprovado, até prova em contrário, que a
parte agravante não possui condições momentâneas para arcar com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios de sucumbência.
Registre-se que, na região metropolitana de São Paulo, o ajuizamento da ação em
comarca contígua ou próxima à comarca do domicílio da parte requerente não impede a
concessão de gratuidade da justiça, ainda que haja a contratação de advogado particular,
pois a diferença do custo de locomoção (em transporte público ou particular) entre a
residência do litigante e a comarca em que foi ajuizada a ação é inexpressiva, sem olvidar
os meios eletrônicos de andamento e de acompanhamento do processo.
Com o mesmo entendimento:
“JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO FUNDADO
NA PROPOSITURA DE AÇÃO FORA DO DOMICÍLIO
DO AUTOR ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA
CUSTEAR
O
PROCESSO.
AGRAVO
PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento no 2065501-71.2017.8.26.0000,
Relator(a): Andrade Neto; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 03/05/2017; Data de registro: 04/05/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA DESEMPREGADA -
Presunção decorrente da declaração de insuficiência de
recursos que deve ser elidida por prova em contrário
Hipótese em que a agravante demonstrou estar sem vínculo
empregatício desde 2010 Comprovação de que se trata de
pessoa isenta de prestar declaração de imposto de renda
desde 2014 Ausência de elementos concretos nos autos,
que apontem para a existência de indícios de que a mesma
possua outra fonte de renda não declarada Existência de
inúmeras negativações registradas em nome da agravante -
Faculdade conferida ao consumidor, no tocante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
4
possibilidade de ajuizamento da ação, fora da comarca de
seu domicílio, que não pode ser interpretada em seu
desfavor Cartão de crédito pré-pago que possui saldo
positivo de apenas R$9,46 Contratação de advogado
particular que não obsta a concessão do benefício legal
Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns
aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento
deste relator Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o,
do NCPC Benefício concedido Precedentes do C. STJ
Decisão reformada - Agravo provido." (Agravo de
Instrumento no 2053431-22.2017.8.26.0000, Relator(a):
Salles Vieira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
27/04/2017; Data de registro: 02/05/2017).
“Justiça gratuita
Indeferimento
Documentos que
corroboram a hipossuficiência Opção pelo ajuizamento da
ação no foro do domicílio do réu não impede a concessão do
benefício Gratuidade da justiça acolhida Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2222163-
97.2016.8.26.0000,
Relator(a):
Miguel
Petroni
Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 04/04/2017; Data de
registro: 18/04/2017).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Indeferimento
Decisão interlocutória que deixa de
conceder a benesse em razão do ajuizamento da demanda
em foro diverso do domicílio do consumidor Fato que, por
si só, não elide a presunção de hipossuficiência Demais
elementos dos autos que permitem enquadrar a agravante na
condição de necessitada - Documentos que revelam renda
compatível com a condição financeira alegada - Decisão
reformada
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
5
Instrumento no 2029498-20.2017.8.26.0000, Relator(a):
Renato Rangel Desinano; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 12/04/2017; Data de registro: 12/04/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA Decisão
de indeferimento do benefício em razão do ajuizamento da
ação na comarca em que está situada a sede da empresa ré
Circunstância que não obsta a concessão dos benefícios
pleiteados
Precedentes do TJ-SP
Afirmação da
requerente, que é operadora de produção, de que não está
em condições de arcar com as despesas processuais, sem
prejuízo próprio ou de sua família Art. 4o, "caput", da Lei
1.060/50, que regia a matéria, na época da propositura da
demanda Declaração que goza de presunção relativa de
veracidade
Requerente não pode ser compelida a
comprovar um fato negativo, isto é, a ausência de condições
econômicas para suportar os encargos do processo

Afirmação da requerente de que era isenta de apresentar
declarações de rendimentos à Receita Federal Gratuidade
concedida, ressalvado o direito da parte contrária de
impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser
apurada a situação financeira do recorrente Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2032094-74.2017.8.26.0000, Relator(a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
23/03/2017; Data de registro: 30/03/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
DECISÃO
QUE
DENEGA
A
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
PELA
SIMPLES
ESCOLHA
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
6
AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA VIZINHA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES.
ART. 99, § 3.o, DO CPC. INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. Presunção relativa
que milita em prol do autor que alega pobreza. Benefício
que não pode ser recusado de plano sem fundadas razões.
Ausência de indícios ou provas de que pode a parte arcar
com as custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e
o de sua família. A lei não obsta a concessão do benefício
pela escolha da interposição da ação na comarca vizinha,
quando poderia ter optado pelo foro de seu domicílio. O
único pressuposto para a concessão é a prova da condição
de necessitado. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no
2012992-66.2017.8.26.0000,
Relator(a):
Gilberto
Leme; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 29/03/2017; Data de
registro: 29/03/2017).
“Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária.
Insurgência. Decisão que merece ser alterada. Comarca de
residência da agravante que é limítrofe com a comarca onde
proposta a ação. Inexistência de elementos que coloquem
em dúvida ou que desmintam a declaração de pobreza
apresentada. Contratação de advogado particular que não
serve para afastar a concessão dos benefícios. Comarcas
limítrofes. Distribuição da ação em comarca diferente de
seu domicílio que não pode ser causa de afastamento do
benefício. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2017232-98.2017.8.26.0000,
Relator(a):
Fábio
Quadros; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 23/03/2017; Data
de registro: 29/03/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIBIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
7
DE DOCUMENTO JUSTIÇA GRATUITA Ausência
de elementos indicativos de capacidade econômica Não
serve para aferir capacidade a contratação de advogado que
atue em Comarca diversa à da residência da parte Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2221084-83.2016.8.26.0000,
Relator(a):
Hugo
Crepaldi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 16/03/2017; Data
de registro: 16/03/2017).
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Afirmação pela
autora de não ter condições financeiras de arcar com as
custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento
próprio
Inexigibilidade de demais providências -
Contratação de advogado particular Irrelevância Art.
99, § 4o, do CPC/2015 Ajuizamento da ação em comarca
distinta daquela no qual se localiza a residência da
demandante
Fato que não se reveste da relevância
necessária para afastar a presunção de veracidade que milita
em favor da declaração de pobreza - Possibilidade de
concessão do benefício, ante a inexistência de razões
objetivas que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para o deferimento da gratuidade Gratuidade judiciária
concedida Recurso provido.” (Agravo de instrumento no
2197379-56.2016.8.26.0000,
Relator(a):
Rui
Cascaldi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 17/02/2017; Data
de registro: 17/02/2017).
De registro ainda que, apesar de ter sido contratado advogado particular, não há nos
autos elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício.
Nesse sentido, se verifica do v. Acórdão de relatoria do Ilustre e Nobre
Desembargador Campos Mello, nos autos de agravo de instrumento no 0090664-
97.2011.8.26.0000, desta Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
8
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 02.06.2011, em parte transcrita,
que decidiu que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO EM IO
GRAU. DECISÃO MANTIDA. DESNECESSIDADE DO
BENEFÍCIO
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO, REVOGADA A LIMINAR.
(...)
Em primeiro lugar, é absolutamente irrelevante a
circunstância de estar o recorrente litigando por meio de
advogado que contratou. Não há nenhum dispositivo legal
que condicione a concessão do benefício à defesa por
advogado do quadro da Defensoria Pública. Se o patrono
percebe ou vai perceber honorários, isso não interfere com
as condições necessárias à obtenção do benefício processual
(cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
“Código de Processo Civil comentado” Ed. RT 6o ed., 2002,
nota 6 ao art. 1o da lei 1.060/50, p. 1.491). Portanto, a
circunstância de estar o poder público obrigado a prestar
assistência judiciária integral não constitui impedimento
para que alguém, que esteja sendo defendido por
profissional de sua confiança com quem haja eventualmente
contratado algum tipo de remuneração, possa vir postular o
benefício. Assim já se decidiu nesta Câmara (Ag.
7.015.372-1, de Sertãozinho) e no Superior Tribunal de
Justiça (Rec. Esp. 679.198/PR, 3a T., Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 21.11.06). ...” (o grifo não
consta do original).
Também, nesse sentido, se verifica do v. Acórdão de relatoria do Ilustre e Nobre
Desembargador Elmano de Oliveira, nos autos de agravo de instrumento no 7.328.834-7,
desta Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, julgado em 26.08.09, em parte transcrita, que decidiu que:
“(...) Ademais disso, o fato da recorrente ter constituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012112-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33.307 - m
9
advogado particular não impede a concessão da gratuidade
judiciária.
Nesse sentido, cite-se:
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PEDIDO - Negativa pelo
Magistrado - Hipótese que somente se justifica mediante a
existência de fundados motivos objetivos - Demora
cartorária na juntada da declaração de hipossuficiência
tempestivamente apresentada que não pode justificar d
indeferimento do pleito - Constituição de advogado
particular ou suposto exercício da profissão de bancários
que não elidem a impossibilidade de custeio do processo -
Requerentes que, por outro lado, se qualificam como
desempregado e "do lar", comprovando baixas nas
respectivas carteiras de trabalho e condição de isentos do
imposto de renda - Prova que, ademais, sequer seria
necessária, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, sendo o
benefício
revogável
ante
impugnação
devidamente
fundamentada da parte contrária - Gratuidade concedida -
Agravo provido.” (TJ/SP AGRV. No. 7.101.153-9, São
Paulo 17a Câmara Direito Privado - Relator Des. Jacob
Valente, julg. 08/11/2006). (...)” (o grifo não consta do
original).
Portanto, pelas afirmações apresentadas pela parte agravante, que goza de
presunção de veracidade até prova em contrário, bem como pelos documentos anexados,
que comprovam sua condição financeira, é de rigor, com a devida vênia, a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator